Tribunal: CARF
Processo: 19288.720045/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19288.720045/2019-71 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.120 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
7 de dezembro de 2022 Recorrente
Recorrente
MARCIO ROBERTO PAULA DA COSTA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 06, 13/15) lavrada em nome do
sujeito passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual Retificadora do exercício 2014 (e-fls. 21/28), no qual se apurou a Omissão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19288.720045/2019-71
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.120 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19288.720045/2019-71

Rendimentos do Trabalho Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício ou de Rendimentos de
Aposentadoria ou Pensão no valor de R$ 169.628,25 referente à fonte pagadora Petróleo
Brasileiro S. A. - Petrobrás.
A Impugnação apresentada (e-fls. 04/05) foi julgada Improcedente pela 6a Turma
da DRJ/FOR (e-fls. 32/36).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 06/08/2019 (e-fls. 41), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 04/09/2019 (e-fls. 48/52) com os argumentos a
seguir sintetizados:
- Aduz que pessoas portadoras de câncer estão isentas do imposto de renda
relativo aos rendimentos de aposentadoria, reforma e pensão, inclusive as complementações,
conforme disposto na Lei no 7.713/88. Acrescenta que mesmo os rendimentos de aposentadoria
ou pensão recebidos acumuladamente não sofrem tributação. Conclui que faz jus à isenção por
ser aposentado e portador de câncer.
- Assevera que não omitiu rendimentos, pois, ao retificar sua declaração de
2014/2013, apenas excluiu a fonte pagadora dos rendimentos tributáveis em razão de seu direito
à isenção. Alega que em sua declaração original consta o valor em litígio.
- Afirma que não faltou com a boa fé.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Sobre a isenção por moléstia grave, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e
XXXIII, §4o a §6o, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à
época dos fatos.
Impõe-se observar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Verifica-se, portanto, que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção em exame. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser
proventos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão, e o outro está relacionado à
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.120 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19288.720045/2019-71

existência de moléstia tipificada no texto legal, comprovada através de laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a omissão foi apurada em razão da
natureza dos rendimentos recebidos da Petrobrás pelo contribuinte (e-fls. 13).
O Colegiado a quo manteve a infração pelo mesmo motivo, cabendo destacar o
seguinte trecho do voto condutor (e-fls. 36):
No caso, o contribuinte comprovadamente atende à condição (b), ou seja, é portador de
uma das doenças previstas no texto legal e apresenta laudo pericial de médico do
serviço de saúde oficial do Município de Macaé.
No entanto, o rendimento, no valor de R$ 169.628,25, pago pela Petrobrás é
proveniente do trabalho assalariado e não de aposentadoria.
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte não trouxe aos autos nenhum
documento complementar com o intuito de contrapor as razões decidir da primeira instância, não
merecendo reforma o acórdão recorrido.
Como já exposto neste voto, para que o contribuinte faça jus à isenção pleiteada,
os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou
pensão e a moléstia deve ser comprovada através de laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. É esse o teor da Súmula
CARF n° 63.
Assim, não havendo nos autos elementos que contrariem a natureza dos
rendimentos consignada em DIRF pela fonte pagadora Petrobrás (rendimentos do trabalho
assalariado), essa informação deve prevalecer (e-fls. 34).
Importante esclarecer ao recorrente que a Declaração de Ajuste Anual
Retificadora objeto do lançamento substituiu integralmente a anteriormente apresentada,
restando correta a apuração da omissão de rendimentos ainda que os valores tenham sido
informados na Declaração de Ajuste Anual Original.
Relevante registrar, ainda, que a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional - CTN. Além disso, de acordo com o
art. 142 do mesmo diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, não cabendo discussão sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por
parte das autoridades fiscais. As normas devem ser seguidas nos estritos limites do seu conteúdo,
independentemente das razões de cunho pessoal apresentadas pelo sujeito passivo.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.120 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19288.720045/2019-71

Fl. 60
DF CARF MF
Original